Tribunal: TJSP
Processo: 1095447-96.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos dos autos são suficientes para a prolação da sentença.
- Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo, não de consumo.
- Alegação de transações indevidas sem o consentimento da correntista - Os elementos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos dos autos são suficientes para a prolação da sentença.
- Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo, não de consumo.
- Alegação de transações indevidas sem o consentimento da correntista - Os elementos de prova constantes dos autos apontam para a inexistência de fraude no caso concreto - Autora que não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) - Rejeição do pedido que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.